Tribunal: CARF
Processo: 10280.722281/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722281/2009-56
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.812 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Assunto
RESOLUÇÃO
Recorrente
ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: : Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e André Severo Chaves.
Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
(...) trata o presente processo de solicitação de compensação de débitos diversos
com crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2006, no
valor de R$ 4.691.760,65, conforme PER/DCOMP abaixo:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722281/2009-56
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.812 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722281/2009-56

3. Da análise do referido pedido, constatou-se que a soma das parcelas de composição do
crédito informadas no PER/DCOMP não foi suficiente para comprovar a quitação do imposto de
renda devido e a apuração do saldo negativo, quando comparadas com as parcelas
informadas na ficha 12A da DIPJ:

4. Desse modo, o crédito não foi reconhecido (vide documentos de folhas 055 a
058) e as compensações não foram homologadas, tendo sido emitido, pela
DRF/Belém, o Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal (fl. 057) e o Despacho
Decisório no 183/2012 (fl. 064). 37754311,87
5. Assim, o contribuinte foi cientificado do Termo de Encerramento de
Procedimento Fiscal em 30/03/2012 e do Despacho Decisório no 183/2012 em
27/04/2012, vindo a apresentar uma defesa para cada documento, respectivamente em
27/04/2012 (fls 072 a 084) e 15/05/2012 (fls 133 a 145).
6. Com relação às alegações e argumentações as duas manifestações são
idênticas, entretanto, para efeito deste julgamento, considerarei a defesa apresentada
em 15/05/2012.
7. Em forma resumida, a empresa argumenta o seguinte:
• “Em dezembro de 2006, a Alunorte apurou sob o regime da estimativa mensal,
um montante a pagar de IRPJ da ordem de R$-22.000.846,53 (vinte e dois milhões,
oitocentos e quarenta e seis reais e cinqüenta e três centavos), tendo sido tal soma
regularmente compensada e lançada em DCTF com código de ajuste anual, e aqui
residira o lapso incorrido pela requerente. Seu regime apuratório do lucro real era o da
estimativa mensal, logo o correto seria ter lançado o código de estimativa mensal.”
• “Não havia como nem porque a N. Fiscalização haver desconsiderado a
compensação então levada a efeito sob a argüição de que “não existe Saldo Negativo
de IRPJ a ser compensado” (sic). É irretorquível a existência do crédito, o Saldo
Negativo efetivamente ocorrera. Basta compulsarmos os informes respectivos,
contudo o reconhecido erro no preenchimento dos códigos não tem como efeito
principal ou acessório, fazer desparecer (sic) o Saldo Negativo do IRPJ.”
• “... em dezembro de 2006 apurara-se o imposto a pagar de R$-22.000.846,53,
então compensado em 18 de janeiro de 2007 com código correto 2362-01 – Demais PJ
obrigadas ao lucro real/estimativa mensal.”
• “Sucede que, em 26 de janeiro de 2007 (menos de mês após o procedimento referido no
parágrafo anterior) aquela mesma compensação fora retificada para alterar o valor do crédito e
neste momento, inadvertidamente, por um erro de preenchimento da Alunorte, o código correto
que era o 2362-01 (estimativa mensal) fora lançado, equivocadamente como o código 2430-01
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.812 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722281/2009-56

Demais PJ obrigadas ao lucro real/ajuste anual. É exatamente que os documentos fiscais
anexados à presente explicitam – um (sic) mera troca de código, mas nunca a “criação”,
ou “fabricação” de um crédito residual inexistente...”.
8. Preliminarmente, a empresa traz a questão da apresentação da DCOMP no
33409.38496.260412.1.7.09-1363 a qual retifica a de no 38688.78173.260107.1.7.09-
4606, com isso, afirma que o erro de preenchimento foi sanado e o crédito do Saldo
Negativo de IRPJ foi comprovado.
9. Ainda nessa seara, a contribuinte discorre sobre a legislação aplicável e da
jurisprudência consolidada em torno da subsistência de crédito em face de mero erro
de preenchimento/troca de códigos.
• Nesse sentido a empresa afirma que “... nada obstante a efetiva troca do
código, é fato que a Alunorte não fora notificada quanto ao equívoco no
preenchimento do mesmo, conforme a lei 9.430/1996, art. 74, §§ 6o a 11, e ainda com
base nos mesmos não houve notificação da Companhia para que regularizasse o PER-
DCOMP”.
• “Veja-se que, não fora oportunizada nem mesmo na presente notificação a
exposição do porquê da troca dos códigos de apuração do IRPJ, tal como lançado na
DCTF, de sorte que é evidente a contraposição do preenchimento adotado ao figuro
legal. Sendo este, inclusive o amplo posicionamento de inúmeras decisões prolatadas
em nossa Justiça Federal, alguns destes precedentes até mesmo indicando casos onde
em prol da verdade real, a própria Receita Federal verificando ter ocorrido mero erro
de preenchimento/troca de códigos, procede à correção, consideração e processamento
dos créditos postulados, pois que o erro no lançamento não é nem remotamente causa
invalidatória do crédito.”
• Os aludidos precedentes reiteram a possibilidade de correção de código
lançado equivocadamente em PERDCOMP, via retificadora informando o valor
correto que deveria ser compensado, atendidos aos critérios de retificação da na (sic)
IN/SRF 900/09, arts. 76 a 91) (sic), de vez que a legislação não impõe qualquer
restrição em relação à retificação do crédito, a não ser que o PER/DCOMP esteja
pendente de decisão administrativa, o que não é o caso.” Na seqüência são transcritos
julgados da justiça federal e do CARF.
• A empresa conclui seus argumentos requerendo que o despacho decisório seja
revisto.
10. Importa relatar também que em 19/06/2012, a empresa apresentou mais uma
manifestação de inconformidade (fls 184 a 197), desta feita em relação ao Despacho
Decisório (fl. 198) de não admissão do PER/DCOMP no 33409.38496.260412.1.7.09-
1393 a qual pretendia retificar a de no 38688.78173.260107.1.7.09-4606.
11. Em tal manifestação a contribuinte repete praticamente todos os argumentos
já apresentados nas manifestações protocolizadas em 27/04/2012 e 15/05/2012.
Desse modo não há nenhuma alegação nova a ser relatada.
Quando do julgamento da manifestação de inconformidade, a Delegacia de
origem negou provimento ao recurso, sendo a decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.812 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722281/2009-56

Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP RETIFICADOR. DESPACHO DECISÓRIO DE NÃO-ADMISSÃO.
RECURSO CABÍVEL.
Não há previsão de recurso administrativo específico contra o despacho decisório cujo
conteúdo seja a não-admissão de PER/DCOMP retificador. Tal despacho decisório está,
portanto, sujeito ao recurso hierárquico de que trata a Lei no 9.784, de 1999.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte está condicionada ao
reconhecimento do direito creditório pela autoridade administrativa, o que somente é
possível mediante apresentação dos elementos que comprovem a liquidez e certeza do
direito alegado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, apresentou a contribuinte recurso alegando em síntese as mesmas
razões da impugnação, qual sejam:
01) Que na DIPJ de 2006/2007 teria sido apurado saldo a pagar de R$-
17.309.085,88 e que teria apresentado DCTF de R$-22.000.846,53. E que teria
remanescido um saldo negativo de R$4.691.760,65, pois o ajuste anual a
pagar seria da ordem de R$-17.309.085,88, pois não foi considerado o
abatimento do IRRF R$4.691.760,65.
02) Que seria direito líquido e certo da recorrente em ter o valor pago a maior
ressarcido, pois a contribuinte apenas cometeu um erro.
Este é o relatório do essencial.
Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de pedido de compensação com saldo negativo de 2006 de
R$4.691.760,65.
Ocorre que a recorrente não efetuou o pagamento de IRPJ em dezembro de 2006.
Além do que, não foi reconhecido o pagamento de estimativas ao longo do ano no
valor de R$37.754.311,87, tendo sido reconhecido somente o valor de R$15.753.465,34.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.812 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722281/2009-56

Para além disso argumenta a recorrente que teria ocorrido o pagamento da
estimativa mensal de dezembro, no valor de R$22.000.846,50, com créditos de cofins/exportação
e que houve a retificação da mencionada PERDCOMP que não se refere a pagamento de ajuste
anual e sim a pagamento de estimativa de dezembro, o que geraria o saldo negativo do período
em referência.
Verifica-se que o débito a compensar na DCOMP original realmente foi de ajuste
anual. Contudo, em retificação posterior, a contribuinte alterou para estimativa mensal, no
código 2484-01 do período de dez/2006.
Assim, mesmo não homologada a PERDCOMP em referência, que está sendo
discutida no processo 10280.722271/2009-11, o crédito deve ser reconhecido, em caso de
compensação de estimativas, caso não haja crédito ou se for indeferida a compensação, os
valores devem ser cobrados processo de compensação, sendo considerado o crédito, conforme
Parecer Normativo Cosit n. o 2, de 03 de dezembro de 2018, abaixo parcialmente transcrito:
“NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a
título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores
das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430,
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.812 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722281/2009-56

de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017;
IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77”
Nesse sentido, esta Turma tem decidido de forma recorrente que as estimativas
quitadas através de compensação não homologada podem compor o saldo negativo do período,
haja vista a possibilidade de referidos débitos serem cobrados com base em Pedido de
Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP). Assim, não caberia a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Por outro lado, verifica-se que a receita considerou como imposto de renda a
pagar no ano de 2006 o valor de R$17.309.085,88, conforme abaixo:

Portanto, sendo considerado também pagamento o valor de R$22.000.846,53,
teremos exatamente a diferença arguida pela recorrente no valor de R$4.691.760,65.
Entretanto, necessário verificar se a PERDCOMP refere-se à estimativa mensal ou
pagamento de ajuste anual.
Para tanto, seria necessário que trouxesse aos autos DIPJ e a PERDCOMP para
que seja possível o julgamento do recurso.
Nesse sentido, conduzo meu voto para a conversão do julgamento em diligência
para que seja oportunizado à contribuinte a juntada da DIPJ e da PERDCOMP referida.
Após, devem os autos retornar a esse Conselho para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital